Tribunal: TCU
Processo: 028.539/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Aise Resende Amaral (XXX.377.846-XX), Andre Rego Viana (XXX.292.558-XX), Beatriz Maria Marques Diniz (XXX.909.677-XX), Cassia Damiani (XXX.031.221-XX), Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (XXX.547.917-XX), Homero Gustavo Reginaldo Lima (XXX.058.011-XX), José Cândido da Silva Muricy (XXX.640.457-XX), Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima (XXX.163.937-XX), Marcos Cesar Ponce Garcia (XXX.126.848-XX), Marcos Jorge de Lima (XXX.678.252-XX), Valeria Grilanda Rodrigues Paiva (XXX.221.791-XX) e Washington Luiz de Lima Ezaki (XXX.812.761-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; b) julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) dar ciência à Secretaria Especial do Esporte e ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de se evitar a repetição futura de falha mesma natureza, de que a adoção intempestiva de medidas tendentes à desocupação e à devolução de imóveis alugados configura ação omissiva que pode levar à materialização de gastos desnecessários e, consequentemente, ocasionar a devida responsabilização dos gestores frente ao Tribunal de Contas da União; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, e à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.539/2017-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aise Resende Amaral (XXX.377.846-XX); Andre Rego Viana (XXX.292.558-XX); Andrea Barbosa Andrade de Faria (XXX.471.481-XX); Beatriz Maria Marques Diniz (XXX.909.677-XX); Carlos Geraldo Santana de Oliveira (XXX.501.645-XX); Cassia Damiani (XXX.031.221-XX); Celio Rene Trindade Vieira (XXX.448.101-XX); Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (XXX.547.917-XX); Fábio de Castro Patrício (XXX.894.826-XX); Guilherme Angelo Raso (XXX.208.066-XX); Gustavo Henrique Perrella Amaral Costa (XXX.489.726-XX); Gustavo Teixeira Amorim Goncalves (XXX.391.971-XX); Homero Gustavo Reginaldo Lima (XXX.058.011-XX); Humberto Aparecido Panzetti (XXX.323.808-XX); Joel Fernando Benin (XXX.070.269-XX); Jose Montanaro Junior (XXX.578.168-XX); José Cândido da Silva Muricy (XXX.640.457-XX); José Roberto Gnecco (XXX.671.228-XX); Lara Denger Videira (XXX.374.126-XX); Leandro Corrieri de Macedo (XXX.791.101-XX); Leandro Cruz Froes da Silva (XXX.766.507-XX); Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima (XXX.163.937-XX); Marcelo Heringer Mota Anunciacao (XXX.698.981-XX); Marcio Derenne (XXX.014.667-XX); Marcio Fernando Andraus Nogueira (XXX.250.688-XX); Marco Aurélio Ravanelli Klein (XXX.937.348-XX); Marcos Cesar Ponce Garcia (XXX.126.848-XX); Marcos Jorge de Lima (XXX.678.252-XX); Newton Koji Uchida (XXX.418.908-XX); Pedro Crisostomo Rosario (XXX.765.731-XX); Raimundo da Costa Santos Neto (XXX.575.462-XX); Regiana Freitas Lins Rodrigues (XXX.003.724-XX); Ricardo Crachineski Gomyde (XXX.231.579-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX); Rogerio Hamam (XXX.784.038-XX); Rogerio Sampaio Cardoso (XXX.279.128-XX); Rogério Guimarães (XXX.955.310-XX); Romeu Carvalho de Castro (XXX.093.388-XX); Sibele Regina Luz Grecco (XXX.835.280-XX); Valeria Grilanda Rodrigues Paiva (XXX.221.791-XX); Washington Luiz de Lima Ezaki (XXX.812.761-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.